Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FILHA SOLTEIRA. PENSÃO TEMPORÁRIA. LEI 3.373/58. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava fosse declarada a sua condição de pensionista vitalícia, além de se fazer constar do seu contracheque a referida declaração.
2. A Lei aplicável à concessão de pensão por morte deve ser aquela vigente na data do falecimento do segurado, nos termos da Súmula 340, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo o parágrafo único do art.5, inciso II da Lei n. 3.373/58, a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando for ocupante de cargo público permanente. As hipóteses de pensão vitalícia são as definidas no inciso I do artigo epigrafado, dentre as quais não inclui a situação da recorrente.
4. A declaração de ID 15214163 dispõe que a recorrente percebe pensão temporária de acordo com a Lei 3.373/1958.
5. Assim, considerando que a atuação administrativa é pautada pelo princípio da legalidade estrita não é possível conferir à recorrente tratamento diverso do previsto em lei.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.